Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744566-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Cláudio Roberto Feitosa Rodrigues contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele. A análise preliminar dos autos indica que o recurso aborda, entre outros aspectos, a omissão da decisão agravada em relação à alegação de violação dos princípios da preclusão e do devido processo legal. A via adequada para apontar vícios integrativos em decisão são os embargos de declaração conforme estabelece o art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento do agravo interno como embargos de declaração, pois o uso deste com intuito integrativo constitui erro grosseiro.[1] Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o não conhecimento parcial do agravo interno por inadequação da via eleita. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 5/3/2020.